Tribunal: TJMT
Processo: 25809-45.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
16/12/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 670000-4 / 2020
Quarta-feira, 16 de Dezembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80258090620198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80258090620198110001
Requerente: CAROLINA MARTINS GUINE DA SILVEIRA
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: CAROLINA MARTINS GUINE DA SILVEIRA
Conta Judicial 4400112067798
Valor: R$ 6.872,51 (seis mil e oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos)
Autorizado: CAROLINA MARTINS GUINE DA SILVEIRA
CPF/CNPJ: 705.428.481-04
Data de Emissão: 16/12/2020
Titular Conta CAROLINA MARTINS GUINE DA SILVEIRA
CPF/CNPJ Titular Conta 705.428.481-04
Banco Agência Conta Tipo Conta
033 - Banco Santander
4408 010276516 Conta Corrente
(Brasil) S. A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1123353478 1/1